Tribunal: TJPA
Processo: 0803726-21.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803726-21.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

AGRAVADO: JBS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR NO MANDADO DE SEGURANÇA E DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DA COBRANÇA DE IPTU. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE A INTERPRETAÇÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO E A LEGISLAÇÃO ACERCA DO CONCEITO DE AGROINDÚSTRIA. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu o pedido liminar no mandado de segurança para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da cobrança de IPTU.

2. O Embargante sustenta a existência de contradição, aduzindo que o Acórdão foi contraditório por considerar a Agravada como agroindústria, em contrariedade com o conceito legal acerca da matéria.

3.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre partes do próprio julgado.

4. Contudo, a pretensão do embargante, trata-se de nova valoração dos argumentos e provas já produzidos, uma vez que o acórdão embargado foi expresso ao dispor que, diante das atividades desenvolvidas pela Recorrida é possível enquadrá-la no conceito legal de agroindústria.

5. O que se constata é que a alegada contradição seria entre a interpretação adotada por esta E. Turma com o texto de Lei, o que não se coaduna com estreita via dos embargos de declaração.

6. Ausência de vícios
no acórdão. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

7. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0803726-21.2019.8.14.0000) opostos
por MUNICÍPIO DE TUCUMÃ contra JBS S/A, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO. COBRANÇA DE IPTU. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL EM ZONA RURAL E O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. IMPOSTO CABÍVEL ITR E NÃO IPTU.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar no mandado se segurança, para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da cobrança de IPTU incidente sobre o imóvel da Agravada.

2. Em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que se encontra presente o fumus boni iuris em favor da Agravado, pois a área em que o imóvel se encontra localizado é caracterizada como rural no próprio documento referente ao objeto social referido pelo Agravante, conforme se observa no documento de Num. 1737925 - Pág. 7, onde consta no cartão CNPJ, a localização do imóvel em “BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL” sendo, nesta hipótese, incabível a incidência de IPTU por não se tratar de imóvel urbano.

3. Ademais, é cediço que para fins de incidência de IPTU ou ITR é fundamental que se defina a atividade desenvolvida, pois sendo de natureza agroindustrial, deverá ser reconhecida a incidência de ITR e não IPTU, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 1.112.646/SP, submetido a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.

4. Os argumentos do Agravante não são suficientes para demonstrar que as atividades do Agravado não se enquadram no conceito de agroindústria, uma vez que sua atividade principal conforme consta no cartão CNPJ colacionado pelo próprio Recorrente é “Frigorífico – abate de bovinos”, a qual possui seu conceito vinculado à agroindústria, conforme se depreende da leitura do art. 165 da IN RFB Nº 971 de 2019.

5. No que tange ao perigo de dano grave, este decorre da possibilidade de a Impetrante sofrer restrição patrimonial de elevada monta, passando a possuir restrições que impeçam o exercício regular de sua atividade.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de contradição, aduzindo que o acórdão considerou a agravada como agroindústria para fins de incidência de ITR, em contrariedade com o art. 165 da IN RFB Nº 971 de 2019, pois afirma que a condição descrita no citado dispositivo normativo para que se possa considerar a Recorrida como Agroindústria é a produção rural própria ou própria e adquirida de terceiros, o que não estaria evidenciado no caso em análise.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão.

A Embargada apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar as teses suscitadas pelo embargante quanto à contradição no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão
foi contraditório por considerar a Agravada como agroindústria, em contrariedade com o conceito legal acerca da matéria.

Contudo, a pretensão do embargante, trata-se de nova valoração dos argumentos e provas já produzidos, uma vez que o acórdão embargado foi expresso ao dispor que, diante das atividades desenvolvidas pela Recorrida é possível enquadrá-la no conceito legal de agroindústria, vejamos:

No caso dos autos, entendo que os argumentos do Agravante não são suficientes para demonstrar que as atividades do Agravado não se enquadram no conceito de agroindústria, uma vez que sua atividade principal conforme consta no cartão CNPJ colacionado pelo próprio Recorrente é “Frigorífico – abate de bovinos”, a qual encontra previsão no art. 2º, IX do Decreto Lei 1.146/70 ao instituir o percentual da contribuição a ser recolhida ao Serviço Social Rural, além de ter seu conceito vinculado à agroindústria, conforme se depreende da leitura do art. 165 da IN RFB Nº 971 de 2019.

Desta forma, o que se constata é que a alegada contradição seria entre a interpretação adotada por esta E. Turma com o texto de Lei, o que não se coaduna com estreita via dos embargos de declaração.

A decisão embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores. Assim, ao apontar contradição com o que dispõe a legislação acerca da matéria, o embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte.

Deste modo, não há nenhum vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2021